Tribunal: TJSP
Processo: 2382322-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
agravo de instrumento. liquidação de sentença de DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. rejeição de IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO JURÍDICA QUE PERMITE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.